Tribunal: TJMT
Processo: 1029543-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029543-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 113.764.846-50 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0002-97 (AGRAVADO), THAYNA FONSECA SILVA - CPF: 062.330.791-01 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029543-14.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: THAYNA FONSECA SILVA.

AGRAVADA: UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – DÚVIDAS SOBRE O CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR DA CIRURGIA – TEMA 1.069 – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E DESROVIDO.

O Tema 1.069 do STJ
firmou a tese de que a cirurgia plástica de caráter reparador e funcional, em casos de tratamento de obesidade, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, desde que devidamente comprovado.

No presente caso, havendo dúvidas quanto ao caráter estético ou não da cirurgia, o indeferimento da medida liminar é medida que se impõe, com a necessidade de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029543-14.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: THAYNA FONSECA SILVA.

AGRAVADA: UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
THAYNA FONSECA SILVA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos de no 1008387-53.2024.8.11.0037, indeferiu os pedidos de antecipação da tutela para determinar que a requerida custeie a cirurgia reparadora pós-bariátrica.

Em suas razões de Id. 246442672, a parte agravante sustenta que se submeteu a uma cirurgia bariátrica, perdendo aproximadamente 32 kg, razão pela qual se encontra com excesso de pele, desse modo, necessita da cirurgia reparadora pós-bariátrica.

Requer, assim, que seja concedida a tutela para determinar que a agravada seja obrigada a custear os procedimentos cirúrgicos:
“
mastopexia bilateral com colocação de próteses mamárias; curoplatia; abdominoplastia; correção de diástase de reto abdominal; puboplastia; flancoplastia; braquioplastia; lipoescultura com lipoenxertia glútea e retração de pele com jato de plasma (Renuvion).”,
no prazo de 48 horas.

No mérito, requer a confirmação da liminar.

Ausência de pagamento do preparo recursal, ante a assistência judiciária deferida.

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 246746162.

Agravo interno no Id. 249106691.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
THAYNA FONSECA SILVA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos de no 1008387-53.2024.8.11.0037, indeferiu os pedidos de antecipação da tutela para determinar que a requerida custeie a cirurgia reparadora pós-bariátrica.

A parte agravante sustenta que se submeteu a uma cirurgia bariátrica, perdendo aproximadamente 32 kg, razão pela qual se encontra com excesso de pele, desse modo, necessita da cirurgia reparadora pós- bariátrica.

Requer, assim, que seja concedida a tutela para determinar que a agravada seja obrigada a custear os procedimentos cirúrgicos:
“
mastopexia bilateral com colocação de próteses mamárias; curoplatia; abdominoplastia; correção de diástase de reto abdominal; puboplastia; flancoplastia; braquioplastia; lipoescultura com lipoenxertia glútea e retração de pele com jato de plasma (Renuvion).”,
no prazo de 48 horas.

Pois bem.

Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 608 do STJ.

Portanto, incide, na espécie, o artigo 47 do Código do Consumidor, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Seguindo essas premissas, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.069 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida
.”.

No entanto, firmou o entendimento de que
“(ii)
Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador
”.

Assim, se pairam dúvidas sobre o caráter estético ou não da cirurgia pleiteada, é prudente não conceder a antecipação da tutela, visto que, num primeiro olhar, não restou evidenciado o caráter de urgência do procedimento em questão, máxime pela leitura do relatório médico e do laudo psicológico, acostados junto à exordial (ID. 246442672).

Esta Egrégia Corte vem decidindo de forma reiterada em casos semelhantes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA – PRESCRIÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – NÃO APRESENTADA - PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE QUEM REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É indevida a concessão da antecipação da tutela quando há dúvidas acerca do caráter funcional e reparador das cirurgias pleiteadas por paciente pós-bariátrica, pois a questão requer dilação probatória para melhor esclarecimento.
”(N.U 1018858-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE POR PERDA SIGNIFICATIVA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS – DÚVIDAS ACERCA DO CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É indevida a concessão da antecipação da tutela quando há dúvidas acerca do caráter funcional e reparador das cirurgias pleiteadas por paciente pós-bariátrica, pois a questão requer dilação probatória para melhor esclarecimento.
(N.U 1021891-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

Dispositivo.

Desse modo, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
e, via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024